Tribunal: TJSP
Processo: 2078286-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação ordinária. Indeferimento de tutela de urgência. Inexistência de irregularidade no despacho agravado. Convicção do Magistrado que não cede passo ao interesse da parte. Inoportunidade de reforma em Segundo Grau de Jurisdição. Recurso desprovido.